Tribunal: STF
Processo: Rcl 93213
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Márcia Bilibio Vicenzi contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Porto Alegre nos Autos do Processo nº 0021019-71.2024.5.04.0006, mediante o qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na Reclamação nº 90.214, no Tema nº 90 da Repercussão Geral e na Súmula Vinculante nº 10.
Márcia Bilibio Vicenzi narra que Cesar Bilibio propôs a Reclamação nº   90.214, que a mim foi distribuída, a fim de impugnar decisão da 6ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, nos autos do Processo n° 0021019-71.2024.5.04.0006, que teria usurpado a competência do juízo falimentar para julgar a execução de débitos trabalhistas da empresa Medabil Indústria em Sistemas Construtivos S.A. - em recuperação judicial.
Acrescenta que foi proferido juízo de parcial procedência na Reclamação nº  90.214 para reconhecer a competência universal do juízo falimentar para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas da empresa Medabil - em recuperação judicial. 
Discorre que 

“a presente controvérsia originou-se de uma reclamatória trabalhista ajuizada por Roberto dos Santos da Silva em face da empresa Medabil Indústria em Sistemas Construtivos S.A. e outras sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. Durante a fase de conhecimento, o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS proferiu a sentença, na qual, embora tenha julgado os pedidos procedentes apenas em parte, reconheceu a responsabilidade subsidiária da ora Reclamante, Márcia Bilibio Vicenzi, na condição de sócia, fundamentando-se na premissa de que os sócios devem responder pelos débitos da pessoa jurídica quando esta não possui meios imediatos de satisfação do crédito”. (e-doc. 1, p. 4-5)

Destaca que 

“a devedora principal, Medabil, encontra-se em regime de recuperação judicial devidamente processado perante o juízo cível universal. Ignorando a atratividade da competência do juízo falimentar e as regras específicas da Lei nº 11.101/2005, a autoridade reclamada proferiu a decisão homologatória de cálculos de ID fd1939c (doc. 3, parte 4, fls. 506/507), na qual determinou o imediato redirecionamento da execução contra o patrimônio pessoal dos sócios, sem a prévia e indispensável instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) e sem a comprovação da efetiva frustração da execução contra a devedora principal no juízo competente”. (e-doc. 1, p. 1 )

Nesse contexto, defende o desrespeito à  decisão adotada na Reclamação nº 90.214, a qual, segundo entende,  abrange todas as execuções trabalhistas em face da empresa Medabil. Argumenta, para tanto, que, 

“encontra-se em situação fática e jurídica rigorosamente idêntica à do coexecutado beneficiado pela ordem cassatória. Ambos integram o quadro societário das empresas do Grupo Medabil, as quais estão sob o regime de recuperação judicial, e ambos foram incluídos no polo passivo da execução trabalhista sob o mesmo fundamento de responsabilidade subsidiária. Não há, portanto, qualquer elemento distintivo de caráter pessoal que justifique o tratamento diferenciado dispensado pela autoridade reclamada” (e-doc. 1, p. 9)

Assevera, outrossim, que o cumprimento de sentença nos autos do Processo n° 0021019-71.2024.5.04.0006 foi deflagrado de ofício, sem qualquer iniciativa do exequente (Cesar Bilibio) - o qual possui representação processual nos autos, o que configura negativa de vigência ao disposto no art. 848 da CLT sem submissão da questão ao órgão especial do TRT4, em nítida violação à Súmula Vinculante nº 10.  
Defende, ainda, que a justiça do trabalho, ao entender que é competente para analisar e julgar lides que versam sobre execução de débitos de empresa em regime de recuperação judicial, afastou a incidência dos arts. 6º, II e III, e 82-A da Lei Federal n° 11.101/2005, desrespeitando i) a Súmula Vinculante nº 10 do STF e ii) o entendimento firmado no Tema nº 90 da RG. 
Requer, assim, o reclamante

“a) o deferimento da medida liminar, nos termos do artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar o sobrestamento imediato da execução trabalhista nos autos do processo nº 0021019-71.2024.5.04.0006, sustando-se os efeitos da penhora mantida pela decisão de ID d720eb3 (doc. 2), com a imediata liberação dos valores bloqueados de titularidade da reclamante; (...)
e) ao final, a confirmação da liminar pleiteada para julgar totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, com fulcro no artigo 992 do Código de Processo Civil, a fim de cassar definitivamente a decisão de ID d720eb3 (doc. 2) e quaisquer outros atos executórios ou constritivos praticados em desfavor da Reclamante, reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar a referida execução; 
f) que seja determinado ao juízo de origem a remessa imediata de toda e qualquer controvérsia atinente ao redirecionamento da execução ou incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o juízo universal da recuperação judicial do Grupo Medabil, competindo exclusivamente àquele juízo deliberar sobre a satisfação dos créditos e eventuais providências cautelares.” (e-doc. 1, p. 16)

É o relatório. Decido.
Registro, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Compulsados os autos, observo que os autos do Processo nº 0021019-71.2024.5.04.0006 versam sobre execução de créditos trabalhistas em face de Medabil Indústria em Sistemas Construtivos S.A. - em recuperação judicial e demais empresas que compõem o grupo econômico. 
Após homologação dos cálculos e frustrada a execução das referidas empresas, foi determinado o redirecionamento da execução para alcançar o patrimônio dos sócios Márcia Bilibio Vincenci e Cesar Bilibio, os quais foram notificados para pagar o débito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (e-doc. 10, p. 55-56).
Em seguida, o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Porto Alegre indeferiu o requerimento das empresas executadas para que fosse expedida certidão de habilitação do crédito em favor do exequente perante o juízo universal da recuperação judicial. Vide teor do julgado:

“Vistos. 
Citados para pagamento os devedores subsidiários, MARCIA BILIBIO VICENZI e CESAR BILIBIO, vem aos autos a primeira executada requerer a nulidade das intimações, a expedição de Certidões de Habilitação de Créditos perante o Juízo Falimentar e, caso haja redirecionamento da execução contra os sócios, apenas ocorra após a comprovação da frustração da execução contra as devedoras principais. 
Inicialmente, ressalto que carece de legitimidade a peticionária pois postula em nome de terceiro. Contudo, a fim de prestar os devidos esclarecimentos, passo a analisar: 
As devedoras principais estão em recuperação judicial. Os sócios MARCIA BILIBIO VICENZI e CESAR BILIBIO são devedores subsidiários da presente demanda, conforme Sentença id.9224fc5. Assim, desnecessária a abertura de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica e tampouco a comprovação da frustração da execução contra as devedoras principais, como postula a primeira reclamada. 
  A recuperação judicial a que submetidas as devedoras principais não importa na suspensão da execução, tampouco enseja expedição de certidão para habilitação dos créditos no Juízo da recuperação judicial, uma vez que o inadimplemento da dívida pelo devedor principal autoriza o redirecionamento da execução contra o devedor subsidiário, em razão da natureza alimentar do crédito trabalhista.  
Não há óbice, portanto, ao prosseguimento da execução contra os devedores subsidiários, conforme entendimento consolidado da SEEX do Tribunal Regional do Trabalho da 4° Região, in verbis: 
 EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DEVEDORA SUBSIDIÁRIA. Não tendo a devedora principal meios imediatos de satisfazer os valores devidos ao exequente, por estar em recuperação judicial, impõe-se o redirecionamento da execução contra a devedora subsidiária. Aplicação da Orientação Jurisprudencial 06 desta Seção Especializada. (TRTda 4ª Região, Seção Especializada em Execução, 0020570-02.2018.5.04.0014 AP, em 07 /07/2020, Desembargadora Lucia Ehrenbrink)  
O entendimento majoritário do TST vai nesse mesmo sentido:  
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. 1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO POSSIBILIDADE. 2. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULAS 126 E 266/TST. Não obstante a decretação de falência ou de recuperação judicial suspender as execuções processadas em face da massa falida ou da empresa em recuperação judicial, não se há falar em suspensão do procedimento executivo em face das demais sociedades empresárias executadas, responsáveis solidárias ou subsidiárias, tampouco da suspensão da constrição dos bens dos sócios que extrapolem o limite da responsabilidade societária. Agravo de instrumento desprovido. (AIRR - 212900-67.2007.5.15.0026 , Relator Ministro: Maurício Godinho Delgado, Data de Julgamento: 29/06/2016, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 01/07 /2016).  
Indefiro, portanto, o requerimento.
 Aguarde-se o prazo das notificações expedidas em 16/01/26” (edoc. 10, p. 63-64).

A reclamante defende, inicialmente, violação ao que decidido por esta Corte nos autos da Reclamação nº 90.214, na qual restou assentada  a competência do juízo da recuperação judicial para processar e julgar  o incidente de desconsideração da personalidade jurídica concernente à sociedade empresária Medabil Indústria em Sistemas Construtivos S.A., a qual se encontra em regime de recuperação judicial e da qual a ora reclamante é sócia.
 A ratio daquele julgado conduz à compreensão da natureza una, universal e indivisível do juízo falimentar para o processamento e julgamento da execução dos débitos da empresa devedora, a fim de garantir tratamento isonômico entre todos os seus credores, não se podendo negar os efeitos prospectivos e a força vinculante da definição da competência estabelecida no precedente no que concerne à sociedade empresária Medabil Indústria em Sistemas Construtivos S.A. - em recuperação judicial e à reclamante, na condição de sócia.
Com efeito, a responsabilização e o redirecionamento da execução de débitos da empresa Medabil Indústria em Sistemas Construtivos S.A. - em recuperação judicial somente pode ser efetuada pelo juízo falimentar, ao qual cabe processar e julgar a controvérsia atinente ao incidente de  desconsideração da personalidade jurídica empresarial e decidir sobre eventuais providências cautelares formuladas pelas partes interessadas.
Nesse contexto, não há como negar que a interpretação dada pela autoridade reclamada à disciplina legal incidente no caso concreto nega a força atrativa do juízo da falência e da recuperação judicial afirmada na tese do Tema nº 90 da RG,  bem como esvazia a força normativa da Lei nº 11.101/05, em especial o disposto no art. 82-A, incluído pela Lei nº 14.112/20.
Entendo, portanto, que assiste razão à reclamante, devendo a solução do presente caso ser igualmente orientada pela tese firmada na sistemática da repercussão geral, mediante a qual foi afirmado que

“[c]ompete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.” (Tema nº 90 da RG - vinculado ao RE nº 583.955)

No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), a temática constitucional atinente à competência jurisdicional se instaurou a partir da pretensão de sindicato e associações de trabalhadores de direcionar a responsabilidade pelo pagamento de débitos decorrentes de contratos de trabalho a terceiro, aduzindo vício e/ou consequência do vínculo  jurídico desse terceiro com a sociedade empresária empregadora em situação de insolvência.
Entendo, assim, que a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 90 da RG é adequada para orientar a solução na presente ação, considerando não apenas a objetivação da análise pelo STF do recurso extraordinário veiculador de matéria dotada de repercussão geral (v.g. RE nº 475.812/SP-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 4/8/2006; e manifestação do Min. Gilmar Mendes nos debates do RE nº 632.265/RJ, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/10/2015, fls. 30 e 31 do acórdão); como também que a definição entre a competência da Justiça do Trabalho e do juízo falimentar procedida pelo STF foi firmada a partir da “interpretação do disposto na Lei 11.101/05, em face do art. 114 da CF” (ementa do acórdão firmado no RE nº 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 28/8/09).
No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), prevaleceu a solução nos termos do voto proferido pelo Relator, Min. Ricardo Lewandowski, do qual extraio a seguinte fundamentação:

“Passo, então, ao exame da questão central debatida neste recurso, qual seja, saber se a competência para julgar a execução dos débitos trabalhistas de empresa em processo falimentar ou em recuperação judicial é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Estadual Comum.
Para tanto, faz-se necessário discutir se o acórdão recorrido, prolatado pelo STJ, ao estabelecer que a Justiça Ordinária é o juízo competente para julgar a matéria afrontou ou não o disposto no art. 114 da Constituição Federal, em especial o que consta de seu inc. IX.
Cumpre recordar, de início, que o assunto, no âmbito infraconstitucional, é atualmente disciplinado pelos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei 11.101/2005, nos termos abaixo:
‘Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.[1]
§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.
§ 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.’
Tais disposições são complementadas pelo que se contém no art. 76 e seu respectivo parágrafo único, verbis:
‘Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.
Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo’.
Vale lembrar, ainda, que a questão era regulada, anteriormente, pelos arts. 7º, §§ 2 e 3º, e 23 do Decreto-lei 7.661/1945, que ostentava a seguinte redação:
[...]
Como se vê, tanto na disciplina anterior como na atual, o legislador ordinário adotou o entendimento, consolidado na doutrina e na jurisprudência, segundo o qual, uma vez decretada a falência - e agora na recuperação judicial -, a execução de todos os créditos, inclusive os de natureza trabalhista, deve ser processada no juízo falimentar.
[...]
Igualmente Rubens Requião sustentava a unidade do juízo falimentar, nos termos abaixo:
‘A unidade do juízo falimentar é ditada (...) pela natureza coletiva do processo de falência e pelo princípio da par condicio creditorum. Todos os credores que ocorrem ao processo de falência devem ser tratados com igualdade em relação aos demais credores da mesma categoria. Somente a unidade e a universalidade do juízo poderiam assegurar a realização dessas regras". [REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. São Paulo: Saraiva, 1989, vol. 1, p. 87.]
As regras hoje vigentes, assim como as passadas, consagram o princípio da universalidade do juízo falimentar, que exerce vis attractiva sobre todas as ações de interesses da massa falida, caracterizando a sua indivisibilidade.
É que num processo falimentar o patrimônio da empresa nem sempre equivale ao montante de suas dívidas, razão pela qual a regra da individualidade na execução dos créditos, que prevalece em situações de normalidade, poderia levar a que determinados credores obtivessem vantagem indevida relativamente a outros, em detrimento da isonomia que que deve imperar entre eles, no tocante à liquidação de seus haveres. Em outras palavras, os credores que primeiro ingressassem com a execução seriam impropriamente privilegiados em prejuízo dos demais.
Por essa razão, na falência, e em algumas outras situações, como na insolvência civil e no processo de inventário (arts. 96 e 762 do CPC), desloca-se e altera-se a competência jurisdicional para um determinado foro de atração, ‘em que se discutem’, segundo ensina José Frederico Marques, ‘todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica’.
Fica, assim, afastada a regra da execução individual dos créditos, instaurando-se, em substituição, aquilo que se chamava antigamente de execução coletiva e, hoje se denomina de concurso de credores. Ou seja, a execução deixa de ser feita individualmente, passando a ser realizada de forma comum. Essa sistemática permite que se materialize, na prática, o vetusto princípio da par condicio creditorum, o qual assegura tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido.
Destarte, instala-se, no processo de falência, o denominado juízo universal, que atrai todas as ações que possam afetar o patrimônio da empresa em processo de quebra ou recuperação judicial. Cuida-se, em suma, do juízo competente para conhecer e julgar todas as demandas que exijam uma decisão uniforme e vinculação erga omnes.
[...]
A meu ver, portanto, a Lei 11.101/2005 manteve-se rigorosamente fiel ao princípio da par condicio creditorum no tocante aos créditos trabalhistas, os quais, de resto, foram contemplados com a devida precedência sobre os demais, de forma consentânea com a sua natureza alimentar.
Na verdade, tal como no regime anterior, a Justiça do Trabalho conservou a jurisdição cognitiva sobre tais créditos, ficado, todavia, a execução destes, quando líquidos, a cargo da Justiça comum, uma vez instaurado o processo falimentar.
[...]
Diante disso, penso que as disposições da Lei 11.101/2005, no concernente à regra da competência para a execução dos créditos trabalhistas, em nada conflitam com o que contêm os inc. I e IX do art. 114, em especial quanto a esse último.
Com efeito, o inc. IX do art. 114 apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. Em outras palavras, o texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que tal se afigure conveniente, à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo.” (negritos e sublinhados nossos)

Do RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), extraio que a competência do juízo falimentar estaria afirmada pelos seguintes fundamentos constitucionais:
i) as controvérsias decorrentes da relação de trabalho adstritas à competência constitucional da Justiça Laboral estariam previstas nos inc. I a VIII do caput do art. 114 da CF/88, sendo atribuída ao legislador ordinário (inc. IX do referido dispositivo) a regulamentação das demais hipóteses “à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo” e
ii) a competência do juízo da falência e da recuperação judicial “para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido” (art. 76 da Lei nº 11.101/05) teria o condão de instrumentalizar “[o postulado] da isonomia que deve imperar entre [credores da sociedade empresária em estado de insolvência], no tocante à liquidação de seus haveres”.
Nesse precedente, o Ministro Ricardo Lewandowski, após digressão histórica das normas que vigeram no cenário jurídico nacional acerca da força atrativa da jurisdição de falência, concluiu que

“No caso da competência para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas em recuperação judicial, a opção política do legislador ordinário foi conservar a sistemática anterior de conhecimento das controvérsias trabalhistas pela Justiça Laboral, mantendo, contudo, a execução dos créditos delas resultantes a cargo do juízo universal da falência, a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem.”

A Lei nº 14.112/20 não implementou alteração no art. 76 da Lei nº 11.101/05, o qual foi analisado pelo STF, à luz do art. 114 da CF/88, afirmando-se a competência do juízo da recuperação judicial e de falência.
Deferido o processamento da recuperação judicial da sociedade empresária da qual a ora reclamante é sócia, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região se distanciou da diretriz jurisprudencial do STF – sedimentada no sentido de validar a força atrativa do juízo falimentar, dada a existência de direito positivo no "microssistema de falência"  – ao  manter o processamento dos autos do Cumprimento de Sentença nº 0021019-71.2024.5.04.0006 no âmbito da Justiça do Trabalho.
Nessa linha de compreensão:

“REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. JUÍZO TRABALHISTA. JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES NO JUÍZO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS RELATIVOS AO MONTANTE. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. 1. Os suscitantes apontam conflito de competência entre o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo e a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou com falência declarada é a Justiça Estadual comum. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar. 4. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora quanto à liberação dos depósitos recursais vinculados à reclamação trabalhista, diante do risco de levantamento dos referidos valores, em prejuízo dos demais credores cujos créditos encontram-se inscritos no juízo falimentar. 5. Liminar referendada” (CC 8426 MC-Ref, Rel. Min.  Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/3/25). (grifei)

Reitero que o que se afirma por meio desta decisão é a competência do juízo falimentar para processar e julgar o incidente de desconsideração de pessoa jurídica em regime de recuperação judicial ou de falência, “a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem”, não prenunciando a solução nesses autos qualquer compreensão quanto à aplicação da regra do art. 82-A da Lei nº 11.101/05 ou a constitucionalidade do dispositivo, matérias que, a meu ver, se suscitadas, devem se desenvolver perante o juízo natural e respectivos graus jurisdicionais.
Ante o exposto, julgo  procedente a presente ação constitucional para cassar a decisão reclamada, bem como eventuais decisões de cunho executório e constritivas do patrimônio do ora reclamante proferidas nos autos do Processo nº 0021019-71.2024.5.04.00066, devendo a autoridade reclamada adotar providências para que a controvérsia atinente ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica seja remetida ao juízo perante o qual tramita a recuperação judicial em referência nos autos, a quem compete, inclusive, decidir sobre eventual providência cautelar, a qual deve ser perante ele formulada pelo interessado (ora agravado).
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente